Tribunal: TJPA
Processo: 0821148-74.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821148-74.2024.8.14.0051

APELANTE: ISABELA PEREIRA ATAIDE LIRA

APELADO: ALESSANDRO JUNIO COSTA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0821148-74.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM- PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ISABELA PEREIRA ATAIDE LIRA

ADVOGADO: JUNIOR FERNANDES - OAB/PA 31.147-A

APELADO: ALESSANDRO NOGUEIRA JUNIOR

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GOMES DE SOUSA - OAB/PA 37.749

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ISABELA PEREIRA ATAIDE LIRA contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que indeferiu a petição inicial. A Apelante sustentou a aptidão da peça inaugural, ausência de indicação da falha a ser sanada, confusão entre matérias cível e criminal, e sua condição de hipossuficiente, requerendo o deferimento da gratuidade da justiça. Entretanto, permaneceu inerte diante de intimação para comprovar a hipossuficiência ou realizar o preparo recursal, razão pela qual o recurso foi declarado deserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de comprovação da hipossuficiência impede a concessão da gratuidade da justiça; (ii) definir se a falta de preparo recursal e a inércia da parte após intimação caracterizam a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no momento da interposição, nos termos do art. 1.007 do CPC. A ausência de comprovação enseja a necessidade de recolhimento em dobro; a inércia acarreta deserção.

4.

A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal, conforme art. 99 do CPC. Todavia, caso a presunção de veracidade seja afastada, cabe à parte comprovar sua condição de hipossuficiente no prazo assinalado pelo juízo.

5.

Intimada para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência ou, alternativamente, efetuar o preparo na forma simples, a Apelante permaneceu silente, conforme certidão constante nos autos, o que caracteriza a deserção do recurso.

6.

A jurisprudência do TJPA e a doutrina especializada reforçam a obrigatoriedade do preparo recursal e a possibilidade de sua complementação ou comprovação posterior, desde que observadas as exigências legais e tempestivamente atendidas as intimações do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal é requisito de admissibilidade, cuja ausência implica deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência quando esta for questionada ou não reconhecida de plano pelo juízo.

3.

A inércia da parte diante de intimação para comprovar a hipossuficiência ou realizar o preparo enseja o reconhecimento da deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007 e 99, § 2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Doutrina citada
:
FERNANDO GAJARDONI; LUIZ DELL’ORE; ANDRÉ VASCONCELLOS.
Comentários ao Código de Processo Civil
.
Trechos citados:
– A ausência de preparo no momento da interposição enseja a necessidade de recolhimento em dobro (preparo sanção – art. 1.007, §4º, CPC);
– Não é permitido o simples complemento do preparo em caso de ausência total de recolhimento;
– A omissão na juntada do comprovante impõe novo pagamento.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJPA – Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000
, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.

Tese
: O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento.

2.

TJPA – Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009
, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/01/2025.

Tese
: A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0821148-74.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM- PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ISABELA PEREIRA ATAIDE LIRA

ADVOGADO: JUNIOR FERNANDES - OAB/PA 31.147-A

APELADO: ALESSANDRO NOGUEIRA JUNIOR

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GOMES DE SOUSA - OAB/PA 37.749

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ISABELA PEREIRA ATAIDE LIRA
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Santarém-Pará, que indeferiu a inicial.( PJe ID 27413313).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- ausência de emenda da inicial;

- julgador que não indicou qual a falha a ser sanada;

- inicial apta a prosseguir na direção do julgamento de mérito;

- sentença que confunde as matérias debatidas nas searas cível e criminal e

- hipossuficiência que enseja o deferimento da

gratuidade processual

Ao fim, requer

o conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

27413314).

Sentença mantida.( PJe ID 27413368).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 27413376).

À minha relatoria em 06.06.2025, por distribuição.

No PJe ID 28481298, consta ordem para comprovar a hipossuficiência

arguida ou apresentação do preparo na forma simples.

No PJe ID 28959530, consta o silêncio quanto à diligência antes mencionada.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0821148-74.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM- PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ISABELA PEREIRA ATAIDE LIRA

ADVOGADO: JUNIOR FERNANDES - OAB/PA 31.147-A

APELADO: ALESSANDRO NOGUEIRA JUNIOR

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GOMES DE SOUSA - OAB/PA 37.749

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art. 99,§ 2º do CPC
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Pois bem. Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. Se não o faz, detém a obrigação de adimplir o preparo dobrado.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

Por outro lado, quando o julgador observa que a hipossuficiência contraria a presunção relativa, o Litigante tem o direito de provar sua condição processual e, acaso não o faça no prazo concedido e opte pelo silêncio, a deserção é medida a ser imposta.

Nessa perspectiva,

a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto, o Recurso de Apelação Cível interposto por

ISABELA PEREIRA ATAIDE LIRA
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento do despacho inserido no PJe ID 28481298,
in verbis
:

Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que ISABELA PEREIRA ATAIDE LIRA prove substancialmente a pobreza arguida, juntando documentos que devam compreender os Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil com seus respectivos extratos bancários, sem a dispensa de outros à escolha da Recorrente. Entretanto, acaso decida pagar o preparo, que deverá ser feito no mesmo prazo acima assinalado dada a intenção de indeferir o pedido supra mencionado, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ou insuficiência ensejará a deserção.

A Apelante escolheu o silêncio, conforme certidão inserida no PJe ID 28959530,

que enseja clara deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível interposto por

ISABELA PEREIRA ATAIDE LIRA
eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 05 ago. 2025.

Belém, 03/09/2025